Tribunal: TJDFT
Processo: 0020685-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0020685-34.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA GLORIA FERREIRA GUEDES, MARIA JOSE RODRIGUES FROES ESPÓLIO DE: RUTH MARIA HEUSI DE LUCENA REPRESENTANTE LEGAL: IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA APELADO: ANA GLORIA FERREIRA GUEDES, MARIA JOSE RODRIGUES FROES ESPÓLIO DE: RUTH MARIA HEUSI DE LUCENA, HUMBERTO COUTINHO DE LUCENA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSÉ RODRIGUES FROES (terceira interessada) e recurso adesivo interposto pelo ESPÓLIO DE RUTH MARIA HEUSI DE LUCENA contra sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário dos bens deixados por HUMBERTO COUTINHO DE LUCENA JÚNIOR, determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 485, II e III do Código de Processo Civil c/c art 2.o, I, do Provimento 7/2012 do TJDFT (ID 69384414). Em sua apelação, Maria José (terceira interessada) sustenta: 1) sua legitimidade; 2) ser credora de uma das herdeiras de Ruth Maria (genitora e herdeira de Humberto Coutinho), qual seja Thais Lucena; 3) ter interesse no desfecho do processo com transferência do patrimônio para que possa receber seu crédito de Thaís Lucena já penhora nos autos do processo de inventário de Ruth Maria (0712066-30.2022.8.07.0001); 4) violação ao procedimento legal do inventário; 5) necessária nomeação do novo inventariante; 6) prejuízos causados pela extinção do processo (ID 69384416). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 69384418). Contrarrazões apresentadas (ID 69384431). Em seu recurso adesivo, o espólio de Ruth Maria argumenta: 1) a falta de legitimidade de Maria José para interpor o recurso de apelação por não ser credora do espólio ou mesmo do falecido Humberto Coutinho; 2) serem válidos os argumentos da apelante Maria José quanto a não extinção do processo de inventário até o desenrolar do inventário de Ruth Maria, cujo espólio é coerdeiro de Humberto Coutinho ao lado da inventariante Ana Glória Ferreira Guedes; 3) ser cabível a suspensão do feito, sem necessidade de substituição da inventariante, até resolução definitiva do inventário dos bens deixados pelo falecimento de Ruth Maria (ID 69384428). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 69384427). Petição de revogação da procuração outorgada pela inventariante Ana Glória Ferreira Guedes ao seu advogado Alexandre Garcia da Costa José Jorge (ID 69384430). À inventariante, ANA GLÓRIA FERREIRA GUEDES, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil – CPC. Deve a secretaria intimá-la pessoalmente via postal com aviso de recebimento, bem como descadastrar o respectivo advogado – Alexandre Garcia da Costa José Jorge – referente ao patrocínio da inventariante. Ressalte-se que o advogado Alexandre permanece como advogado do espólio de Ruth Maria Heusi de Lucena. À secretaria para intimar as partes para contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo Espólio de Ruth Maria Heusi de Lucena (ID 69384428). Registre-se que deve ser intimada, também, a apelante Maria José Rodrigues Froes (terceira interessada). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator